Tribunal: CARF
Processo: 10880.683593/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683593/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.805 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CPM BRAXIS TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
NULIDADE.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para rejeitar a nulidade suscitada e no mérito aplicar
o direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683593/2009-78
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 12-81.862, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 70/75).
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, e-fl. 2, proferido em
23/10/2009, o pleito compensatório foi indeferido em face da apuração da inexistência do
crédito, ou seja, o pagamento de IR-Fonte do período de apuração de 15/04/2008, que se alega
realizado indevidamente, estava completamente utilizado:

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo
de R$ 71,709,62.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese, que deveria ser
cancelada/anulada a decisão, pois se trataria de pagamento a maior/indevido do referido tributo,
e que, por isso, faria jus ao direito creditório dali decorrente. Informou, também, que houve mero
erro de preenchimento de declaração, o que não pode motivar o indeferimento de seu crédito.
A d. DRJ não acatou as alegações e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse
caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e contábil
desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar
de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como
antecipação do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN
SRF no 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome,
o direito creditório correspondente.
Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado pagamento
indevido, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, de modo a
manter como proferido o Despacho Decisório de número de rastreamento 849851084,
fls. 2, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas na DCOMP 22471.20936.300309.1.3.04-1132.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 26.9.2016 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 83), apresentou recurso voluntário, em 25.10.2016 (fls. 85 e
seguintes).
DA NULIDADE
Para a Recorrente, o prolatada despacho decisório violaria frontalmente o
princípio da motivação das decisões, inerente a todo ato administrativo, pois seu único
fundamento mostrou-se completamente equivocado, conforme revelado com a prolação do v.
acórdão de Primeira Instância.
10. Com efeito, o r. despacho decisório em questão teve por fundamento unicamente a
suposta insuficiência do crédito utilizado na compensação (vide fl. 1), sem qualquer
menção ao não atendimento dos requisitos para a recuperação de tributo retido na fonte,
tal como aduzido no v. acórdão recorrido.
11. Realmente, como se nota do r. despacho decisório (fl. 1), o I. Agente Fiscal tomou
por base o valor integral do DARF que constituiu o recolhimento a maior como o
efetivamente devido – R$ 146.436,66. Essa conclusão do I. Agente Fiscal teve como
premissa a informação equivocada da DCTF originária (fls. 42-46), que não havia
revelado o recolhimento a maior, ou seja, que não havia apontado que o débito quitado
por aquele DARF era menor – R$ 74.727,04.
Contudo, quando da prolação do r. despacho decisório, a Recorrente já havia
transmitido a DCTF retificadora (fls. 48-52) que revelou a existência do crédito (R$ 146.436,66
– R$ 74.727,04), não havendo fundamentos jurídicos e fáticos para se sustentar a motivação
apresentada.
Sustentou que premissa adotada pelo r. despacho decisório, com base em
informações prestadas na DCTF originária, devidamente retificada estaria equivocada, revelando
a existência de vício de motivação.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Segundo a Recorrente sequer havia “informações complementares de análise do
crédito” do r. despacho decisório para eventuais questionamentos de documentos comprobatórios
da operação (vide fls. 2).
Para a Recorrente se a autoridade administrativa competente tivesse emitido termo
de intimação à época exigindo, quando menos, comprovação do cumprimento dos requisitos para
recuperação do crédito pleiteado, teria este sido devidamente comprovado com os documentos
que ora se acosta, sendo desnecessário o r. despacho decisório de não homologação.
17. Adicionalmente, se, à época do r. despacho decisório, tivesse sido expedido termo
de intimação para comprovação do cumprimento dos requisitos legais para recuperação
desse crédito, é provável que a Recorrente conseguisse apresentar documentos
adicionais, que se extraviaram com o passar do tempo, já que o crédito em voga é do
ano de 2008.
Defendeu que a DRJ teria inovado no processo, ao trazer uma motivação para a
não homologação da compensação que até então não tinha sido utilizada.
20. Consoante exposto, ainda que, originariamente, a motivação do r. despacho
decisório para não homologar a compensação fosse uma suposta incongruência entre
PER/DCOMP e DCTF, declarou a C. 8a Turma da DRJ/RJO que o crédito de retenção
indevida de tributo somente poderia ser objeto de compensação caso o sujeito passivo
realizasse uma série de comprovações documentais.
21. Ora, II. Conselheiros, a nova motivação trazida aos autos para justificar a negativa
da declaração de compensação prejudicou sobremaneira a Recorrente, vez que esta
sequer pôde se defender adequadamente na manifestação de inconformidade e tendo,
inclusive, que obter documentos comprobatórios mais de 6 anos após a não
homologação da compensação (!!).
Assim, para a Recorrente restaria evidente o vício de motivação do r. despacho
decisório originário, que, por consequência, viola também o princípio do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, e consequentemente, macula de nulidade o r. despacho
decisório em questão.
Passou a tecer, a partir da doutrina e da legislação uma série de considerações a
respeito do principio da motivação:
28. De fato, para que se possa exigir do contribuinte qualquer tributo por meio de
lançamento, a I. Autoridade Fiscal deve efetivamente provar a ocorrência do fato
gerador, instruindo o processo administrativo com todos os documentos “indispensáveis
à comprovação do ilícito”.
29. E, nesse ponto, vale observar que o princípio da motivação e o dever de provar
aplicam-se à Receita Federal do Brasil ao analisar as compensações realizadas sob a
sistemática da Lei no 9.430/1996 (“PER/DCOMP”), espécies de lançamento por
homologação.
30. E nem poderia ser diferente. Isso porque, na sistemática da compensação, o
lançamento é realizado pelo contribuinte, com a posterior homologação fazendária.
Nesse contexto, caso a I. Receita Federal do Brasil discorde de algum procedimento
adotado pelo contribuinte, tal divergência deverá ser motivada e provada, já que se
equipara, em última análise, a verdadeiro lançamento tributário realizado pelo Fisco.
32. No entender dos autores, a I. Fiscalização deverá cumprir quatro exigências
relacionadas à motivação, quais sejam: (i) apontar os fundamentos de direito; (ii)
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

apontar os fundamentos de fato; (iii) apontar a correlação lógica entre eles e; (iv) juntar
as provas que o convenceram a praticar tal fato.
Asseverou que para a realização do lançamento tributário, por meio da não
homologação da compensação, a I. Fiscalização deveria ter provado todas as supostas infrações
tributárias cometidas pela Recorrente. Somente nessa hipótese a exigência seria cabível.
34. No caso concreto, se a motivação inicial para a não homologação da compensação
foi a da divergência entre PER/DCOMP e DCTF e, após, modificou-se para o não
cumprimento dos requisitos para recuperação de créditos retidos na fonte, fato é que os
itens (i), (ii) e (iii) supra não foram atendidos, sendo evidente a nulidade do referido ato
administrativo.
35. Em suma, o lançamento realizado pela I. Fiscalização deve vir acompanhado das
provas pertinentes a demonstrar a ocorrência do fato gerador a ensejar a cobrança de
tributo, tendo em vista que tal incumbência configura dever da Administração Pública
com fundamento nos princípios que lhe são aplicáveis e no princípio da legalidade que
rege o Sistema Tributário Nacional.
36. Não é por menos o rigorismo em relação à motivação dos atos administrativos,
tendo em vista que, caso se verifique algum vício nesse aspecto, restar-se-á
caracterizada nítida situação de cerceamento do direito de defesa do administrado,
diante da violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal).
Aduziu que no presente caso, ao não homologar a compensação com fundamento
equivocado – amparado em informações de DCTF original devidamente retificada antes da
prolação do r. despacho decisório – é induvidoso que a glosa do crédito não restou comprovada.
38. Da mesma forma, à medida que a fundamentação teoricamente correta que deveria
acompanhar o r. despacho decisório somente é apontada no julgamento da manifestação
de inconformidade, resta evidente também o vício de motivação que prejudicou a defesa
da Recorrente.
39. Nesse caso em específico, o direito de defesa do Recorrente resta ainda mais
cristalino porque restou consolidada a supressão de instância administrativa, porquanto
os seus argumentos que sustentam o crédito de retenção pelo não repasse do encargo
não serão apreciados pela I. Delegacia Julgadora de Primeira Instância.
Assim, concluiu que deveriam ser reconhecidas as nulidades do r. despacho
decisório combatido com o seu consequente cancelamento, uma vez comprovada a ausência de
motivação, provas e a deficiência na instrução do processo administrativo em relevo, de modo a
viabilizar a busca pela verdade real ocorrida.
DA RETENÇÃO INDEVIDA
Asseverou a Recorrente que houve retenção indevida posto que a base de cálculo
da CSRF, que originou o crédito utilizado, teria sido composta por alguns pagamentos
estornados, em razão de serviços que jamais se realizaram, assim, não tendo ocorrida a prestação
de serviços, há que se concluir que não houve a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, revelando-se, portanto, o recolhimento indevido que respalda a origem do crédito.
A CSRF tem previsão legal no artigo 30, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que determina o aspecto temporal da hipótese de incidência de retenção de três
contribuições: a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), a Contribuição para o
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e a contribuição para o Programa de
Integração Social (“PIS”), e deve ser retida e recolhida pela pessoa jurídica de direito privado
que efetuar pagamento a outra pessoa jurídica de direito privado a título de remuneração por
prestação de serviço profissional.
Sustentou que não tendo ocorrido no mundo dos fatos a hipótese de incidência
constitucionalmente prevista – receita, faturamento ou lucro – não haveria que se falar na
ocorrência dos fatos geradores das contribuições mencionadas, como também não há que se falar
da necessidade das retenções dessas contribuições.
52. In casu, os serviços que originaram as retenções indevidas estão relacionados às
notas fiscais nos 95 e 736, que, não obstante os pagamentos terem sido registrados
contabilmente, os respectivos serviços não vieram a ser prestados.
53. Deveras, como se nota dos lançamentos contábeis anexos (doc. no 1), relacionados a
essas notas fiscais nos 95 e 736, em abril de 2008, a Recorrente tomou serviços na
monta de R$ 58.800,04 (NF no 95) e de R$ 1.483.342,38 (NF no 736) e reteve, a título
de CSRF, os valores de R$ 2.734,20 (NF no 95) e de R$ 68.975,42 (NF no 736) sobre as
faturas de serviços. Contudo, os serviços não foram prestados e os registros contábeis
dos pagamentos, por consequência, foram estornados.
54. Com efeito, as notas fiscais de no 95 e 736, registradas nas contas 1900000496 e
1900000495, foram criadas em 30 de abril de 2008 e, devido ao cancelamento da
operação, foram estornadas posteriormente, sob os códigos contábeis 1700000271 e
1900000495 (vide doc. no 1).
55. Desta feita, esses estornos contábeis ora apresentados revelam justamente a prova
contábil que os II. Julgadores de Primeira Instância exigiram para o reconhecimento do
crédito, já que demonstram que o recolhimento foi indevido em razão da prestação do
serviço contratado não ter se realizado, com o estorno dos rendimentos pagos.
Para a Recorrente estaria mais do que evidente que a retenção foi indevida em
razão do serviço não ter sido prestado e o valor retido não foi usado como dedução pelo
prestador do serviço, uma vez que, repisa-se, o serviço foi cancelado, o rendimento pago foi
estornado e o recolhimento, indevido, sequer foi informado ao beneficiário.
57. Realmente, conforme se verifica da DIRF da Recorrente (doc. no 2), não foi
informada qualquer retenção em favor das empresas SBS Serviços de Informática Ltda.
e Braxis ERP Software S/A, que iriam prestar os serviços das Notas Fiscais nos 95 e
736, respectivamente.
58. Por outro lado, analisando-se a composição da CSRF devida em abril/2008 (doc. no
3) e, fazendo o cotejo com a DIRF, observa-se que estão corretamente declaradas as
retenções que foram efetivamente realizadas.
59. Além do mais, nesse ponto, a Recorrente chama a atenção de Vossas Senhorias para
o fato de que os estornos contábeis por parte das prestadoras de serviços e retificações
das declarações dos beneficiários dos pagamentos não foram necessários, uma vez que a
retenção indevida não foi informada a eles, em razão de os serviços não terem sido
prestados.
Defendeu que o crédito pleiteado teria sido evidenciado com a retificação da
DCTF do período (fl. 51), antes da prolação do r. despacho decisório, ocasião em que do valor de
R$ 146.436,66 recolhido, apenas R$ 74.727,04 seriam devidos.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Por fim, a Recorrente teria demonstrado as retenções indevidas diante (i) dos
estornos contábeis realizados pela Recorrente; (ii) DIRF da Recorrente; (iii) composição da base
de cálculo da CSRF do período e (iv) retificação da DCTF para abertura do crédito,
evidenciando a regularidade do crédito utilizado na compensação, impondo-se a reforma do v.
acórdão recorrido e a consequente homologação da compensação declarada.
DA REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO REALIZADA E O PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
Defendeu que os documentos ora juntados devem levados em consideração na
análise da compensação em voga, mesmo tendo sido apresentados após o protocolo da
manifestação de inconformidade, conquanto somente após o v. acórdão recorrido é que passou a
haver a necessidade de apresentação deles, já que a motivação do r. despacho decisório originado
era simplesmente de inconsistência do PER/DCOMP com a DCTF.
65. Nesse contexto, tendo a C. Delegacia da Receita de Julgamento trazido nova
motivação para a não homologação da compensação, restou à Recorrente ir atrás dessa
documentação, mesmo que muitos anos depois da ocorrência dos fatos, com o escopo
de rebater o novo ponto levantado pelo Fisco.
Sustentou a Recorrente que mesmo a apresentação extemporânea de documentos,
eles deveriam ser valorados porque o Processo Administrativo Fiscal (“PAF”) tem como
principal característica sua natureza inquisitória e deve ser o instrumento de realização dos
princípios da legalidade tributária e da verdade material.
67. Com efeito, se a busca pela verdade material é um dos princípios do PAF, não há
dúvidas de que a documentação apresentada com o presente recurso voluntário deverá
ser apreciada.
Posicionamento, segundo a Recorrente, adotado pela C. CÂMARA SUPERIOR
DE RECURSOS FISCAIS, no qual veio a ser priorizada a busca da verdade material, devendo
ser aceita provas até mesmo apresentadas após a interposição de recurso voluntário.
70. Aliás, tanto é possível a apresentação de novos documentos no curso do contencioso
administrativo que esse C. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, em seu regimento interno, prevê a possibilidade de apresentação de
memoriais e documentos reputados imprescindíveis à escorreita análise da solução da
lide, antes do julgamento da demanda na esfera administrativa. São inúmeros os
precedentes nesse sentido, conforme é possível observar das ementas abaixo:
72. Nesse contexto, é de rigor seja levada em consideração a documentação encartada
nesse recurso, para que seja efetuada a devida análise do crédito e, com isso, decida-se
que a compensação declarada deverá ser homologada em sua integralidade.
Por fim, asseverou que caso se entenda que não seria possível apreciar os novos
documentos juntados nessa fase processual, seria de rigor então que se promova a imediata
conversão do julgamento em diligência, para que os autos sejam enviados para a I. Delegacia de
Origem levar em consideração também os documentos ora juntados.
DO PEDIDO
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

74. Diante do exposto, pede a Recorrente seja o presente recurso voluntário conhecido e
julgado integralmente procedente, para reformar o v. acórdão recorrido e, por
conseguinte, homologar integralmente a compensação inicialmente declarada.
75. Subsidiariamente, caso não se entenda que é o caso de dar provimento ao presente
recurso com base nos documentos ora acostados, pede-se seja convertido o julgamento
desse recurso em diligência, para que sejam analisados os documentos ora juntados, em
conjunto com aqueles apresentados em sede de manifestação de inconformidade, para
que, ao final, o I. Agente Fiscal ateste a regularidade do crédito, viabilizando que esse
C. Tribunal homologue a compensação realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CPM BRAXIS TECNOLOGIA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 71,709,62, originado de DARF recolhido em 30/04/2008,
a título de Retenção Contribuições de CSLL/COFINS/PIS (cód. 5952), no valor total de R$
146.436,66, referente Período de Apuração – PA 15/04/2008.
Pois bem.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de
2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Veja-se também, mais remotamente, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971,
que se presta a bem elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
DA NULIDADE
Defendeu a nulidade do Despacho Decisório por vício de motivação e
consequente violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
posto que sua decisão teria se pautado nas informações prestadas na DCTF originária, e não
naquela devidamente retificada.
Assim, concluiu que deveriam ser reconhecidas as nulidades do r. despacho decisório
combatido com o seu consequente cancelamento, uma vez comprovada a ausência de
motivação, provas e a deficiência na instrução do processo administrativo em relevo, de
modo a viabilizar a busca pela verdade real ocorrida.
Pois bem.
Em que pese todo o seu esforço argumentativo a suscitada nulidade não merece
prosperar.
Vejamos que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
No tocante ao Despacho Decisório não houve a malfadada preterição de direito de
defesa, posto que a sua emissão é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode
verificar a existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

participação do sujeito passivo, vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito
ao contraditório e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
E no Despacho Decisório (e-fl. 2) eletrônico restou demonstrado que o DARF no
valor original de R$ 146.436,66, teria sido totalmente utilizado para regularizar um débito de
mesmo valor relativo à CSRF (cód. 5952, Período de Apuração – PA 15/04/2008):

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que,
após a emissão do Despacho Decisório e com a apresentação da manifestação de inconformidade
instaurou-se a fase litigiosa (processo stricto sensu) foi lhe oportunizado se defender e provar a
veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Destarte, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as preliminares
DO MÉRITO
Em seu bem elaborado recurso, a Recorrente defendeu que a retificação da DCTF,
a partir da não realização de serviços, seria suficiente para a comprovação alegado direito
creditório:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

... a Recorrente já havia transmitido a DCTF retificadora (fls. 48-52) que revelou a
existência do crédito (R$ 146.436,66 – R$ 74.727,04), não havendo fundamentos
jurídicos e fáticos para se sustentar a motivação apresentada pelo r. despacho decisório.
Conforme jurisprudência assente neste e. CARF, a falta de retificação da DCTF,
ou mesmo a sua retificação, por si só, não seria suficiente para indeferir o crédito pleiteado, haja
vista a necessária comprovação do crédito nela declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Vejamos que a precitada Súmula exige a comprovação do erro cometido e
tratando-se de CSRF deveria demonstrar qual o valor efetivamente devido de CSRF para que se
possa apurar eventual pagamento indevido. Assim, impende identificar, minimamente, quais são
os prestadores de serviços, quais os valores pagos aos prestadores, qual o montante de CSRF
efetivamente devido, quanto foi retido e quanto foi pago. A comprovação deve ser feita por meio
da escrita contábil e dos respectivos documentos de suporte, especialmente as correspondentes
notas fiscais de serviço.
Como visto, o conjunto probatório apresentado em sede de manifestação de
inconformidade foi insuficiente para demonstrar a certeza e liquidez do alegado crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda, motivo da não homologação da compensação.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas.
Assim, não restou, em primeira instancia, comprovada a existência do crédito
pleiteado. E, não sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser
postulada sua restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do
CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação
teria suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e
liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em declaração
prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo
147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

Assim, somente em sede recursal foram trazidos aos autos documentos, que,
segundo a Recorrente seriam hábeis a comprovar seu direito.
No caso em tela, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, qual seja as já citadas Súmula
CARF no 164 e 92.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível, a
partir do acervo fático-probatório, conforme a Súmula CARF no 164, analisar a possibilidade de
deferimento do indébito como se fosse pagamento a maior.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683593/2009-78

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
rejeitar a nulidade suscitada e no mérito aplicar o direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 796
DF CARF MF
Original